Tribunal: STF
Processo: HC 206895
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.9.2021 por Tiago Leonardo Juvêncio, em benefício de Êmerson Donizetti Evangelista, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida pelo Ministro Joel Ilan Parcionk, pela qual, em 20.9.2021, indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 695.075/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 28.7.2021, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação (art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e caput do art. 180 do Código Penal).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.21.139464-8/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Oitava Câmara Criminal em 2.9.2021:
    “HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO INVIABILIZAM O ACAUTELAMENTO – DESPROPROCIONALIDADE DA MEDIDA – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – COVID 19 – RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA. Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a reiteração delitiva, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais. A questão relativa à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a eventual pena em caso de condenação deve ficar reservada ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente e decidirá sobre a eventual pena e regime a serem aplicados. O princípio da presunção de inocência, que encontra fundamento no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não é incompatível com a prisão processual. Embora não se ignore a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, a ausência de prova de que o acautelado possui alguma enfermidade ou faz parte de qualquer grupo de risco de contaminação pelo coronavírus impede a sua colocação em prisão domiciliar”. 
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 695.075/MG, no Superior Tribunal de Justiça, buscando a revogação da custódia cautelar, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Parcionk, que assentou:
    “(...) Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
      Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se” (doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revogação da prisão cautelar do paciente, ao argumento de ausência dos pressupostos legais para sua decretação, invocando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, com a superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 
    Alega que, “diferentemente do mencionado o paciente não “ostenta extenso histórico delitivo”, os processos mencionados já se encontram baixados ou em fase de instrução. Além disso, o suposto “homicídio tentado”, ainda está em fase de investigação. Soma-se que a própria vítima negou em seu depoimento, que o paciente seja o autor do crime. Fundamentar a manutenção do paciente sob este argumento, é violar o princípio da presunção de inocência”.
    É o pedido e o requerimento:
    “a) A CONCESSÃO DA LIMINAR DE HABEAS CORPUS para a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente EMERSON DONIZETTI EVANGELISTA, nos termos do artigo 316, caput do Código de Processo Penal em razão da patente ausência dos requisitos da prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura; b) Subsidiariamente, postula-se pela aplicação de qualquer das medidas cautelares contrárias a prisão cautelar, constantes no artigo 319 e ss. do Código de Processo Penal, porquanto, socialmente recomendáveis no caso sub examine. d) Ao final, seja julgado procedente o pedido, ratificando a liminar concedida, convalidando-a, em definitivo, em todos os seus efeitos legais”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 695.075/MG. Anote-se, inicialmente, que apenas três dias após aquela decisão preliminar exarada pelo Ministro Relator do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a presente ação.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida e requisitar informações. Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva, renovada posteriormente, foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que praticado o crime (a arma de fogo apreendida, produto de furto, teria sido utilizada pelo paciente para a prática anterior de tentativa de homicídio), além do risco comprovado de reiteração delitiva. Tem-se no decreto prisional transcrito no acórdão do tribunal estadual:
    “(...) Compulsando os autos, trata-se de flagrado de reincidente (conforme decisão nos autos de nº 0338202-84.2011.8.13.0701/VC, condenado a 09 anos de reclusão no regime fechado, obteve a extinção de punibilidade aos 26/08/2020, não havendo o transcurso do prazo depurador), além de constar diversos registros em sua certidão e folha de antecedentes criminais. Vislumbra-se, outrossim, que o flagrado responde por outro crime de receptação na 3ª Vara Criminal desta comarca de Uberaba/MG; sem descurar que responde por crime de associação para o tráfico perante a 2ª Vara Criminal, inclusive, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/08/2021, demonstrando à toda evidência que tem maus antecedentes. Curial ressaltar que, quanto à arma e munições receptados apreendidos no presente APFD, estes podem desembocar no deslinde do crime de tentativa de homicídio (REDS 2021-020945732-001) que está em apuração, conforme ressaltou o IRMP em seu parecer. Destarte, no caso dos autos, tenho que a decretação da custódia se faz necessária como garantia da ordem pública e para acautelar o meio social, bem como, inclusive, para viabilizar a instrução criminal. Além disso, a prisão cautelar possui caráter preventivo especial em relação ao agente, ou seja, tem o seu caráter retributivo e de prevenção quanto ao agente ora autuado. De outro lado, o resguardo da ordem pública deve ser sempre considerado nestas hipóteses e, ainda que algum benefício seja aplicado na pena definitiva, a prisão cautelar tem seu papel de resguardar imediatamente a ordem pública” (doc. 2).
    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO E COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. REEXAME DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 184.944-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 15.6.2020).
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.131-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 184.242-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 15.6.2020).
    “Habeas corpus. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de droga para consumo próprio. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Súmula 691. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 5. Custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (condenação anterior por homicídio). 6. Ordem denegada, com revogação da liminar deferida anteriormente” (HC n. 125.104, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.8.2015).
    12. Inexistente, no caso o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.
    13. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados e que autorizaria, se comprovada, a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Superior Tribunal de Justiça.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora